Tribunal: TJMT
Processo: 1015298-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015298-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), FLAVIO APARECIDO DE CAMPOS PADILHA - CPF: 654.328.861-20 (AGRAVANTE), HADSON MATHEUS DOS REIS PADILHA - CPF: 037.326.941-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXONERAÇÃO ALIMENTAR - ALEGAÇÃO DE MAIORIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA - RECURSO DESPROVIDO.

O agravo de instrumento deve ater-se aos limites da decisão recorrida, sendo vedada a análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Ausentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, esta deve ser indeferida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015298-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FLÁVIO APARECIDO DE CAMPOS PADILHA

AGRAVADO: HADSON MATHEUS DOS REIS PADILHA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FLÁVIO APARECIDO DE CAMPOS PADILHA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos de n. 1025489-42.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar.

Inconformado, o Agravante sustenta que o Agravado atingiu a maioridade, bem como aufere renda superior ao Alimentante.

A liminar fora indeferida.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público declina de sua manifestação por ausência de interesse.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de Exoneração Alimentar com base em Maioridade Civil, em sede de tutela Antecipada.

A decisão agravada fora proferida nos seguintes termos:

“O requerente pleiteia a exoneração dos alimentos, que são destinados ao filho Hadson Matheus dos Reis Padilha, sob a justificativa que o requerido atingiu a maioridade e está recebendo o valor de R$ 8.835,36 (oito mil oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), a título de pensão por morte de sua genitora, bem como o filho está recebendo valor maior que o do próprio pai.

Embora o requerente tenha demonstrado a pensão por morte recebida pelo requerido, é necessário garantir o contraditório e a ampla defesa, a fim de que seja analisado de forma justa aos envolvidos, até porque o réu acabou de completar 18 (dezoito) anos, no último mês de março.

Sendo assim, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência.”.

Inicialmente, mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o Recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere ab initio o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

O Art. 300, caput e § 3º, do CPC estabelecem que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A propósito, leciona Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. pp 498, 508):

“(...)

O caput do art. 300 traz os requisitos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora.

(...).

Nesse passo, não se pode deixar de considerar que a antecipação de tutela deve ser entendida como o adiantamento dos efeitos do futuro provimento de mérito – pedido final que deve ser desde logo indicado – permitindo a fruição imediata, pelo Autor, daquilo que só teria possibilidade de usufruir ao final, mediante a procedência do pedido e esgotados eventuais recursos com efeito suspensivo.”

No mesmo sentido, ensina Daniel Mitidiero (Antecipação de Tutela. 3ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 123) que:
“(...) a antecipação de tutela está ligada à probabilidade das alegações. É preciso valorar a adequação da hipótese afirmada pela parte, analisar as provas produzidas e promover um confronto entre hipótese e prova, ainda que se exija grau menos elevado de certeza a respeito da veracidade das alegações para sua concessão”. Ainda, assinala que “o juízo necessário para a antecipação de tutela não prescinde da prova das alegações. Não basta a alusão ao que normalmente acontece. É preciso provar as alegações, ainda que o juiz possa decidir com base em grau de confirmação menor do que aquele exigido para sentença definitiva. É a probabilidade da posição jurídica defendida pela parte no processo que viabiliza o emprego da técnica antecipatória”.

Ainda, segundo Marinoni,
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. Quanto ao receio de dano. (...) A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em “perigo de dano” (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e “risco ao resultado útil do processo” (provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). (...) Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (MARINONI, Luiz Guilherme, in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pp. 312/313).

No que concerne à exoneração dos alimentos, a Súmula n.

358 do STJ dispõe que:
"O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos."

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPLEMENTO DA MAIORIDADE. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DESCABIMENTO. CONTRADITÓRIO NÃO OPORTUNIZADO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 358 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51158061720258217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Julgado em: 09-05-2025)”

Assim, necessária a manutenção do
decisum
singular, a garantir o contraditório e ampla defesa, não sendo suficiente a simples alegação de maioridade, registrando-se que quando da fixação desta, o Agravado já percebia por morte de sua genitora.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025